Tribunal: STF
Processo: ADI 7917
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil - CFOAB ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, contra os arts. 6º-A, 16-A e 16-B da Lei n. 9.250, de 26 de dezembro de 1995, introduzidos pelo art. 2º da Lei n. 15.270, de 26 de novembro de 2025, que versam sobre a tributação de dividendos mediante retenção na fonte e tributação anual sobre distribuição de dividendos.

O Centro de Estudos das Sociedades de Advogados - CESA, mediante a petição/STF n. 18.4244/2025, requer a admissão no feito, na qualidade de amicus curiae. Afirma ser  pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos. Alega afinidade entre a matéria em apreço e os objetivos da instituição, destacando o impacto da tributação dos lucros e dividendos no planejamento financeiro de empresas, profissionais  liberais e investidores.

2. A requerente preenche os requisitos para ingressar no processo, na condição de amicus curiae, de acordo com a jurisprudência desta Corte – relevância da controvérsia, representatividade da interessada e liame das finalidades institucionais com o objeto da ação.

Dada a importância da pluralização de atores na jurisdição constitucional, com o intuito de colaborar com a justiça, é pertinente a intervenção da entidade.

3. Admito, com base no art. 7º, § 2º, da Lei n. 9.868, de 10 de novembro de 1999, o Centro de Estudos das Sociedades de Advogados - CESA como  amicus curiae nesta ação direta de inconstitucionalidade.

4. Publique-se. 

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente